Tribunal: TJMT
Processo: 0000110-53.2018.8.11.0109
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000110-53.2018.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDO BARBOSA LIMA (APELANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), INGRID RIBEIRO DIAS DA SILVA - CPF: 012.046.891-30 (VÍTIMA), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (ASSISTENTE), JEAN CARLOS RODRIGUES - CPF: 052.207.981-46 (ASSISTENTE), PAULO CESAR RIBEIRO DIAS DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUDO BARBOSA LIMA - CPF: 027.112.171-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9o, DO CP, COM INCIDÊNCIA NA LEI N. 11.340/06 E ART. 329 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – VIABILIDADE – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA E DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART 107, IV, E ART. 109, VI, AMBOS DO CP) – 2) MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO – PROCEDÊNCIA – VALOR FIXADO ABAIXO DO MÍNIMO ESTABELECIDO NA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DE MATO GROSSO –
RECURSO PROVIDO
.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade (art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do CP.)

Evidenciando que o defensor dativo atuou na representação processual do apelante desde o início da instrução processual penal, tendo agido com zelo e dedicação, não havendo justificativa em não acolher a elevação pretendida, a fim de que os honorários advocatícios arbitrados na sentença sejam majorados em 10 (dez) URH’s, conforme a tabela da OAB/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Audo Barbosa Lima
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da ação penal n.o 0000110-53.2018.8.11.0109, em que condenou no incurso do
art. 129, §9o, do Código Penal (lesão corporal)
com incidência da Lei n. 11.340/06, e art. 329 do CP (resistência), somando à pena em 05 (cinco) meses de detenção, em regime no aberto. (Id. 202382516)

Nas razões recursais, busca-se o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa, conforme o art. 109, inciso VI, do CP; requer ainda, a majoração dos honorários advocatícios. (Id. 202382520)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 202382540)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 208971676)

Sumário: Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e majoração dos honorários advocatícios – Ocorrência da prescrição na modalidade retroativa – Após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, a prescrição se regula pela pena aplicada – Lapso temporal superior a 03 anos – Extinção da punibilidade se impõe – Pedido de majoração dos honorários dativos – Possibilidade – Valores devem ser compatíveis com o trabalho desempenhado – Ausência de justificativa para fixar em valor abaixo do previsto na tabela da OAB/MT –
Parecer pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Audo Barbosa Lima
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da ação penal n.o 000110-53.2018.8.11.0109.

No presente recurso, o apelante visa o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP. Busca ainda, o aumento dos honorários advocatícios.

Consta que a
denúncia foi recebida no dia 10/03/2020
(id. 202383658), e o
fato ocorreu dia 23/09/2017
.

O Magistrado
a quo
condenou o réu pelo crime de 129, §9o, do CP, no âmbito doméstico e, art. 329 do CP, cuja a
sentença foi proferida no dia 10/03/2023
(id. 202382516), sem interposição de recurso do Ministério Público.

No caso, a prescrição corresponde de 03 (três) anos, conforme o art. 109, inciso VI, do CP:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

À vista disso, ao compulsar os autos, constato que a defesa possui razão, eis que verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, bem como, o aumento do URH’s dos honorários advocatícios.

Assim, a fim de evitar tautologia, este Relator segue o entendimento lançado do parecer ministerial, preferido pelo Promotor de Justiça Dr. Roberto A. Turin,
in verbis
:

“[...]

No caso, o prazo prescricional corresponde a 03 (três) anos (CP, art. 109, incisos VI).

A prescrição retroativa se efetivou no caso em tela, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória decorreram mais de 03 (três) anos, ex vi do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“Prescrição retroativa: é a prescrição punitiva com base na pena aplicada, sem recurso de acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazos anteriores à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória.” (Código Penal Comentado, 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 365)

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do Supremo Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PUBLICADA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO. ART. 10 DO CÓDIGO PENAL. 1. "O prazo prescricional, cujo implemento enseja a extinção da punibilidade, é prazo penal, motivo pelo qual sua contagem observa a regra do art. 10 do Código Penal, a qual dispõe que, no cômputo do prazo, deve ser incluído o dia do começo e deve ser observado o calendário comum. Isso significa que 'o prazo de um ano tem início em determinado dia e termina na véspera do mesmo dia do mês e ano subsequentes' ( REsp 188.681/SC, Rel. Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 05/09/2000, DJ 25/09/2000)" ( HC n. 481.561/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 1o/3/2019). 2. Na espécie, tendo o recebimento da denúncia ocorrido em 3/7/2013, o lapso prescricional de 4 anos venceria, na linha da jurisprudência desta Corte, ao final do dia 2/7/2017. Entretanto, nesse mesmo dia, antes, portanto, do esgotamento total do prazo, a sentença foi publicada, interrompendo novamente o lapso, o que fez com que a prescrição não tenha, de fato, se consolidado, ainda que por uma questão de poucas horas. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1835481 PR 2019/0260375-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2019)”

Assim, constatada a prescrição retroativa, compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, eis que a pretensão punitiva prescreveu em 09/03/2023.

Por fim, o apelante requer a majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado fixado pelo magistrado a quo em 05 (cinco) URH’s.

O arbitramento dos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado deve atender no mínimo o valor estipulado pela tabela da Ordem dos Advogados do Brasil seção Mato Grosso/OAB-MT.

O Provimento 09/2007-CGJ/TJMT, dispõe sobre a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não exista a Defensoria Pública, como é o caso desta e outras em nosso imenso Estado, em seu art. 4°, assim determina:

“Art.4°. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n. 8.906/94.”

A Lei Federal n° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), em seu art.22, assim estipula:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 1° O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.”

Nota-se que o Estatuto da OAB e o Provimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, deixam como limite mínimo a garantir a dignidade da advocacia a tabela honorária da classe, onde constam os valores mínimos para cada ato e procedimento.

A verba arbitrada pelo Juízo deve se ater aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o desemprenho exercido pelo profissional e os anos laborados em favor do acusado.

No caso, o defensor dativo apresentou peças de resposta à acusação, participou da audiência de instrução e julgamento, apresentou memoriais finais e razões recursais.

Assim, temos que o valor arbitrado pelo d. magistrado (05 URH’s) não se mostra justo, bem como ausente de justificativa para fixação em valor abaixo do mínimo previsto na tabela da OAB/MT (10 URH’s).

Inexistindo fundamentação na sentença condenatória para fixar a verba honorária ao advogado dativo, e estabelecido valor em desacordo com o mínimo constante da Tabela de Honorários da OAB/MT, é imperiosa sua majoração, mesmo que o juiz não esteja vinculado à referida tabela. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito ordinário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se a majoração da verba honorária para 10 URHs. (N.U 0001109- 92.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, publicado no DJE 30/10/2023).

Pelo exposto, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso defensivo, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e fixar os honorários advocatícios em 10 URH’s. [...]” (Id. 208971676)

Seguindo esta linha intelectiva:

“[...]

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória. Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP.) (N.U 0000969-32.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

“[...] A prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal. Transcorrido interstício de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade. (N.U 0001479-64.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

“[...] O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, verificando-se o decurso do lapso temporal superior a 3 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, é o caso de reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, VI c/c artigo 110, caput, do Código Penal. Declarada a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição e a consequente perda do jus puniendi do Estado, torna-se inócua a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recurso, uma vez que resta evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade. (N.U 0040228-44.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

“[...] 4 – A defensora dativa atuou na representação processual do apelante desde o início da persecução penal, tendo agido com zelo e dedicação, não havendo motivos, portanto, para não receber o piso previsto na Tabela de Honorários da OAB-MT, merecendo, portanto, a elevação pretendida, a fim de que os honorários advocatícios arbitrados na sentença sejam majorados até o patamar mínimo; Apelo conhecido e parcialmente provido, com providência ex officio. (N.U 1000480-86.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)

“[...] 1. “Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que o defensor dativo tem direito aos honorários advocatícios fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção (AgRg no REsp n. 1.572.333/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 1/7/2016, grifei).” (...) (AgInt no AREsp n. 2.196.586/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).2. Com efeito, consta dos autos que a decisão transitou em julgado para a acusação, de modo que, considerando a pena aplicada, a prescrição opera-se em 04 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal), de forma que da publicação da sentença condenatória até os dias atuais já transcorreu mais de 05 (cinco) anos, devendo ser prontamente reconhecida por este órgão julgador, fulminando a pretensão punitiva estatal.(N.U 0000572-09.2015.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Audo Barbosa Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024